Tribunal: TJSP
Processo: 2365647-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Sterman
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Itaquaquecetuba contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o bloqueio de verbas públicas, necessário à aquisição de insumos

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Itaquaquecetuba contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o bloqueio de verbas públicas, necessário à aquisição de insumos indispensáveis ao tratamento de saúde do exequente.
II. Questão em discussão
2. Saber se a decisão de bloqueio de valores para aquisição dos insumos pode ser mantida, à luz do direito à saúde e da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação judicial.
3. Analisar se a alegação de responsabilidade da União ou da Fazenda Estadual (Tema 793 do STF) é válida na presente fase processual.
III. Razões de decidir
4. A alegação de que a responsabilidade seria da União ou da Fazenda Estadual, nos termos do Tema 793 do STF, refere-se ao mérito da ação de conhecimento, não sendo cabível sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
5. Consta do título executivo a necessidade de apresentação de receita médica atualizada a cada seis meses, do que se conclui pela ausência de interesse de agir do agravante quanto a esta parte do pedido.
6. É admissível o bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para assegurar a efetivação de decisões judiciais.
7. O direito à saúde é fundamental e não pode ser postergado, especialmente diante da inércia reiterada do ente público no cumprimento da obrigação judicialmente estabelecida.
8. Demonstrada a recalcitrância do ente público, que não cumpriu a obrigação nos termos do título executivo, a medida de sequestro de verbas é legítima e necessária para evitar prejuízos irreparáveis à saúde do exequente.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida. Decisão agravada mantida.
_________
Dispositivos normativos citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 509, § 4o, e 507.
Jurisprudência citada: Informativo de Jurisprudência STJ n° 532; precedentes REsp 1.069.810-RS, EREsp 770.969-RS, REsp. 840.912-RS e REsp. 1.058.836/RS.